Tribunal: STF
Processo: Rcl 61530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Entusiasme Educação Empreendedora Ltda. e outra, em face de decisão do Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, proferida nos Autos nº 0001267-64.2012.5.09.0663.



    2. A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo de ação judicial na fase de execução sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento. Pondera que, embora o Min. Dias Toffoli tenha proferido decisão em 25.05.2023, no RE 1.387.795-RG, determinando a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o Tema 1232, a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão e determinou o prosseguimento da execução trabalhista. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do Processo nº 0001267- 64.2012.5.09.0663 até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência dos pedidos para que seja cassada a decisão reclamada, com o consequente desbloqueio da quantia que foi objeto de constrição via SISBAJUD, bem como seja determinada a suspensão do trâmite da reclamatória trabalhista até decisão definitiva no RE 1.387.795-RG (Tema 1232).



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A pretensão merece ser acolhida.



    6. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    7. Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    9. O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    10. Em reclamações análogas à presente, os Ministros desta Corte têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Vejam-se, a propósito, as seguintes ementas: 



    RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    (Rcl 60.720, Rel.ª, Min.ª Cármen Lúcia)



    [...]



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (…).



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’



    (…) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG.



    (Rcl 60.678, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida nos Autos nº 0001267-64.2012.5.09.0663, com o consequente desbloqueio dos valores que foram objeto de constrição via BACENJUD, e determinar a suspensão da ação até o julgamento do RE 1.387.795-RG (Tema 1232).



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



     2. A parte embargante sustenta que a decisão que incluiu a reclamante nos Autos nº 0001267-64.2012.5.09.0663 transitou em julgado em data anterior à determinação de suspensão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão que julgou procedente a reclamação termina por violar o princípio constitucional da coisa julgada. Requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que seja determinado o prosseguimento da execução.



     3. É o relatório. Decido.



     4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Conforme consignado na decisão monocrática ora embargada, o Min. Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que veiculem a controvérsia do Tema 1.232-RG, não importando em que fase elas estejam.



     6. Conquanto superada a fase que vislumbrou a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, a marcha processual persiste, com o juízo reclamado promovendo atos executórios, a meu sentir, em contrariedade ao que decidido pelo Min. Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795-RG.



     7. Ademais, em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na internet, verifico que não existe, até a presente data, certificação de trânsito em julgado na origem, de modo que a suposta ofensa ao princípio constitucional da coisa julgada não merece prosperar. Nesse contexto, fica mantida a decisão monocrática embargada, por seus próprios fundamentos.



     8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator